Tribunal: TJMT
Processo: 0000322-35.2004.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000322-35.2004.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ZAHER & CIA LTDA - CNPJ: 03.264.868/0001-97 (APELANTE), ESPÓLIO DE ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO registrado(a) civilmente como ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - CPF: 278.237.098-72 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ AGOSTINHO SANTIAGO registrado(a) civilmente como JOSE AGOSTINHO SANTIAGO - CPF: 040.957.821-53 (APELADO), ANA INES NUNES GARCIA - CPF: 353.530.821-68 (ADVOGADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - CPF: 788.223.861-91 (ADVOGADO), VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO), Laurita Nogueira Santiago (APELADO), DOMINGOS SAVIO SANTIAGO (APELADO), DHEBORA RAQUEL SANTIAGO (APELADO), DIENE AUGUSTA SANTIAGO DA SILVA (APELADO), HEBER SIMÕES FERREIRA DA SILVA (APELADO), LAURITA NOGUEIRA SANTIAGO - CPF: 502.469.331-00 (APELADO), DOMINGOS SAVIO SANTIAGO - CPF: 537.375.711-04 (APELADO), DHEBORA RAQUEL SANTIAGO - CPF: 819.590.521-87 (APELADO), DIENE AUGUSTA SANTIAGO DA SILVA - CPF: 927.851.741-00 (APELADO), HEBER SIMOES FERREIRA DA SILVA - CPF: 927.939.751-68 (APELADO), LAURITA NOGUEIRA SANTIAGO - CPF: 502.469.331-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOMINGOS SAVIO SANTIAGO - CPF: 537.375.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DHEBORA RAQUEL SANTIAGO - CPF: 819.590.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DIENE AUGUSTA SANTIAGO DA SILVA - CPF: 927.851.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBER SIMOES FERREIRA DA SILVA - CPF: 927.939.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO registrado(a) civilmente como ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - CPF: 278.237.098-72 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), ZAHER & CIA LTDA - CNPJ: 03.264.868/0001-97 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE AGOSTINHO SANTIAGO (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSE AGOSTINHO SANTIAGO (APELADO), ESPÓLIO DE JOSÉ AGOSTINHO SANTIAGO registrado(a) civilmente como JOSE AGOSTINHO SANTIAGO - CPF: 040.957.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), LAURITA NOGUEIRA SANTIAGO - CPF: 502.469.331-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ AGOSTINHO SANTIAGO registrado(a) civilmente como JOSE AGOSTINHO SANTIAGO - CPF: 040.957.821-53 (APELANTE), VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - CPF: 788.223.861-91 (ADVOGADO), ANA INES NUNES GARCIA - CPF: 353.530.821-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÕES – AÇÃO REINVIDICATÓRIA – JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES – INDIVIDUAÇÃO DA ÁREA – INOCORRÊNCIA – FEITO NÃO EXTINTO ANTE A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 488 DO CPC – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO – PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REJEIÇÃO – ESTIPULAÇÃO EM PATAMAR JUSTO E RAZOÁVEL – PEDIDO RECONVENCIONAL – ALEGAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES SUPORTADOS – INCOMPROVADO – ÔNUS DA PROVA DO DEMANDADO – ART. 373 E INCISOS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA PELO SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

A admissibilidade da ação reivindicatória, que compete ao proprietário não possuidor contra o possuidor não-proprietário, depende da prova da titularidade do domínio, da individuação da coisa e da posse injusta pelo réu.

2.

O princípio da primazia do mérito é um princípio jurídico que orienta a atividade jurisdicional para que ela se norteie pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo, tendo por objetivo tem como objetivo resolver o mérito da lide de forma que esta atinja um resultado útil (Art. 488 CPC).

3.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito

4.

O Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova.

5.

A condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais se fundamenta nos princípios da sucumbência e da causalidade, sendo que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. (Art. 86, § único)

6.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, dentre outros requisitos.

7.

A indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo. A ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação.

8.

Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por ZAHER & CIA LTDA e ESPÓLIO DE JOSÉ AGOSTINHO SANTIAGO, representado por LAURITA NOGUEIRA SANTIAGO,

ora Apelantes, contra sentença
(ID. no 216464500)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta - MT, que nos autos da Ação Reivindicatória, julgou improcedente os pedidos iniciais e o pedido reconvencional, nos seguintes termos:

“Trata-se de Ação Reivindicatória ajuizada por
ZAHER & CIA LTDA
em desfavor de
PEDRO AZEVEDO DOS ANTOS, JOSÉ AGOSTINHO SANTIAGO
e
JOSÉ MARIA DE TAL
, todos devidamente qualificados nos autos, no qual pugna pela restituição de parte da Fazenda Califórnia, imóvel com 3.977,50 ha, no qual os requeridos teriam invadido por se tratar de área destinada à desapropriação. Inicialmente é de se destacar que a parte autora celebrou acordo com dois dos requeridos da ação, a saber, os Srs. Pedro Azevedo e José Maria, de modo que a sentença adiante prolatada em nada alterará o acordo firmado com relação a estes. (...) Cinge-se a controvérsia posta em saber se o imóvel ocupado pelos requeridos José Agostinho Santiago e sua esposa Laurita Nogueira Santiago ocupavam imóvel pertencente a parte autora e, em caso positivo, analisar se já haviam conquistado a propriedade do referido imóvel pelo instituto da usucapião. (...) Ocorre que pelo princípio da primazia da decisão de mérito, disposto no artigo 488 do Código de Processo Civil, o juiz deverá, sempre que a decisão for favorável a quem se aproveitaria eventual pronunciamento de extinção sem resolução do mérito, proceder com o julgamento de mérito da ação.
(...)

E assim entendo necessário, visto que a extinção sem a resolução do mérito aqui privilegiaria os requeridos, uma vez que extinto o processo a liminar anteriormente concedida seria automaticamente revogada e a situação jurídica deveria retornar ao status a quo ante, imitindo-se os requeridos novamente na posse de seu imóvel. E mesmo com a inexistência de uma prévia ação demarcatória, observa-se que ao longo da instrução processual se designou perícia técnica para tentar demarcar os imóveis de ambas às partes, a qual, contudo, restou inconclusiva porque os documentos dos imóveis e aqueles disponíveis nos órgãos públicos são insuficientes para atestar que a área em litígio integra o imóvel da parte autora ou dos requeridos. (...) Em momento algum da instrução processual a parte reconvinte fez prova acerca do valor do dano que sofreu, apenas apresentou um rol de diversos itens danificados, atribuindo valor à reconvenção inclusive de uma quantia pouco inferior a R$400,00 (quatrocentos reais). nte tudo o que fora exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e na reconvenção, extinguindo o feito com à resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Diante a improcedência da ação,
REVOGO
a liminar outrora deferida, determinando que a autora desocupe a parcela do imóvel que era ocupada pelos requeridos José Agostinho Santiago e Laurita Nogueira Santiago, em até 15 dias, dando-lhes novamente a posse desta área, sob pena de ser expedido mandado de reintegração de posse forçada em favor dos requeridos, bem como multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) até o teto de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por dia a mais que ficar no imóvel. Sucumbindo a requerida Laurita Nogueira Santiago na reconvenção, que se trata de parte mínima do total dos pedidos formulados na ação, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa. Advirto a todas às partes que a oposição de embargos de declaração é restrita para correção de erros materiais, contradições, obscuridades e sanar omissões, sendo que a oposição de embargos de declaração para rever o posicionamento jurídico deste juízo ou para rever às provas dos autos ocasionará na aplicação de multa em desfavor do embargante, por ato protelatório, devendo a parte, se assim quiser, buscar a revisão da sentença por meio do recurso próprio cabível. (...)”

1.

Em suas razões recursais a parte recorrente
ZAHER & CIA LTDA
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.1.

Da ocupação irregular e das provas pericial e documental.

1.2.

Subsidiariamente, defende a redução dos honorários sucumbenciais.

2.

Em suas razões recursais a parte recorrente
ESPÓLIO DE JOSE AGOSTINHO SANTIAGO
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

2.1.

Dos pedidos reconvencionais não analisados, ante a ocorrência de danos materiais, morais e lucros cessantes.

2.2.

Defende o arbitramento de indenização, ante a ocorrência dos referidos institutos.

Recurso de ESPÓLIO DE JOSE AGOSTINHO SANTIAGO e LAURITA NOGUEIRA SANTIAGO tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID no 216464508).

Recurso de ZAHER & CIA LTDA tempestivo e custas recolhidas.
(ID no 216464508).

Somente a parte apelada LAURITA NOGUEIRA SANTIAGO apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 225102165).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
ZAHER & CIA LTDA

APELADO:

ESPÓLIO DE JOSÉ AGOSTINHO SANTIAGO; LAURITA NOGUEIRA SANTIAGO

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Das razões recursais da parte recorrente
ZAHER & CIA LTDA
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, a parte recorrente ZAHER & CIA LTDA, ajuizou em 02/06/2004, “Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos e Pedido de Antecipação de Tutela” em desfavor do Sr. Pedro Azevedo dos Santos, José Agostinho Santiago e José Maria Santiago, noticiando ser proprietária da Fazenda Califórnia, a qual teria sido ilegalmente invadida pelos recorridos, pugnando pela restituição do imóvel, com 3.977,50 hectares, no qual os requeridos/apelantes teriam invadido parcialmente a área, objeto do litígio.

Ao analisar o feito, o juízo de piso postergou a apreciação da tutela de urgência, para momento posterior a apresentação de defesa por parte das demandadas.

Noutro giro, os recorridos apresentaram reconvenção junto à peça contestatória, afirmando que fazem jus ao recebimento de danos materiais e lucros cessantes derivados da destruição da casa, galpão, curral, cercas, entre outros. Prosseguiu afirmando que sofreu danos morais indenizáveis.

Desta feita, o juízo de piso, concedeu a
medida liminar, deferindo a imediata imissão da autora/apelante na posse da parte do imóvel indevidamente ocupado.

Fora noticiado nos autos, o falecimento do requerido José Agostinho, tendo sido realizada a habilitação processual de seus herdeiros.

Após a realização de instrução e julgamento, bem como de perícia técnicas, o juiz sentenciou o feito, julgando improcedente a ação principal e a reconvenção.

Em síntese, a sentença fundamenta-se na insuficiência de provas apresentadas pelos autores/apelantes acerca da documentação comprobatória de que o imóvel lhe pertencia de fato ou não, bem como da insuficiência de provas quanto aos danos materiais sofridos pelos reconvintes, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e na reconvenção, extinguindo o feito com resolução do mérito, e revogando a liminar outrora deferida, determinando que a autora desocupe a parcela do imóvel que era ocupada pelos requeridos José Agostinho Santiago e Laurita Nogueira Santiago, em até 15 dias, dando-lhes novamente a posse da área em litígio.

Pois bem.

Passo a análise das teses expostas pela apelante.

1.1.

Da ocupação irregular e das provas pericial e documental.

A recorrente defende a reforma da decisão vergastada, no sentido de determinar a restituição de parcela do imóvel denominado “Fazenda Califórnia”, imóvel com 3.977,50
ha
, no qual os recorridos teriam, supostamente, ocupado de forma irregular.

Pois bem.

Desta feita, analisando o arcabouço probatório entendo que o pedido não merece acolhimento, pois não demonstrado pela parte autora a exata individuação do imóvel em litígio.

Neste ponto recursal, ao contrário do que a apelante afirma, não se trata da parte recorrida comprovar que a área ocupada pertencia ao seu imóvel rural, competia ao autor comprovar tal ponto, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Outrossim, conforme bem anotado pelo juízo de piso, a parte recorrente não cumpriu com os requisitos para ajuizamento da ação proposta.

Com efeito, se tratando de ação reivindicatória são três requisitos cumulativos: a comprovação da propriedade do reivindicante; a individualização do imóvel reivindicado e a demonstração da posse injusta, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Senão vejamos:

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Desta forma, a ação reivindicatória serve para obter a posse de determinado imóvel pelo seu real proprietário contra quem a detenha injustamente.

Outrossim, sabe-se que a jurisprudência tem caminhado para o sentido de que se ausente tais requisitos, acima descritos, a medida correta é a extinção da ação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE O BEM EM DISCUSSÃO – HABILITAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO NO POLO ATIVO – POSSIBILIDADE – INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA – INOCORRÊNCIA – AÇÃO DEMARCATÓRIA PROPOSTA ANTERIORMENTE PELO MESMO AUTOR – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DUVIDAS SOBRE OS LIMITES E CONFRONTAÇÕES EXISTENTE NA ÁREA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em cerceamento de defesa em razão do juízo singular não ter apreciado as provas existentes nos autos quanto a sentença que se recorre extinguiu a demanda sem julgamento de mérito em razão.

Demonstrado nos autos o interesse jurídico pela parte em razão da aquisição por meio de Cessão de Direitos Hereditários sobre a integralidade da área que se discute, prudente se faz o acolhimento da habilitação do cessionário como terceiro interessado.

Para o ajuizamento da Ação Reivindicatória é imprescindível que o imóvel esteja rigorosamente identificado, sem quaisquer dúvidas ou incertezas em torno de seus marcos divisórios, possibilitando com isso o cumprimento da sentença no local exato da coisa. Todavia, havendo a pendência de julgamento de Ação Demarcatória pela mesma parte Autora, resta evidenciado que paira dúvidas ainda sobre a individualização da área reivindicada, razão pela qual resta evidenciado o não preenchimento dos requisitos necessários para o ajuizamento da Ação Reivindicatória, devendo essa ser extinta sem julgamento de mérito.

(N.U 0000006-02.2003.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024)

Contudo, percebe-se o acerto do juízo a quo, ao enfrentar o mérito da demanda, pois, conforme assinalado na sentença vergastada:
“Ocorre que pelo princípio da primazia da decisão de mérito, disposto no artigo 488 do Código de Processo Civil, o juiz deverá, sempre que a decisão for favorável a quem se aproveitaria eventual pronunciamento de extinção sem resolução do mérito, proceder com o julgamento de mérito da ação.”

Noutro giro, denota-se que nem mesmo o autor/apelante, soube informar de forma inequívoca, se a parte ocupada pelo imóvel lhe pertencia de fato ou não, ou seja, notou-se que, possivelmente, o imóvel lhe pertencia quando após anos da posse dos demandados, percebeu-se que a área ocupada era menor do que a documentada.

Outrossim, no que se refere a perícia técnica, percebe-se que não fora possível concluir que a área ocupada pelas demandadas, encontra-se, de forma integral, no mesmo espaço geográfico da localização da área assinalada pela apelante.

Vejamos trecho do laudo pericial:

Noutro giro, necessário registrar que os documentos comprobatórios do justo título do Sr. José Agostinho, acostada à peça contestatória (Id no 216471238 e seguintes), encontra-se em consonância com o depoimento da testemunha Carlos César, que em depoimento prestado em juízo, afirma que há mais de 30 (trinta) anos o Sr. Agostinho possuía a área que fazia divisa com a Fazenda Califórnia, conforme ID no 216464490.

Deste modo, o imóvel que a autora alega ser seu não está devidamente individuado, passível de demarcação, e mesmo com perícia técnica não foi possível concluir, de forma inequívoca, acerca das alegações da parte autora da demanda, razão pela qual, a manutenção da sentença vergastada é a medida que se impõe.

1.2.

Da redução dos honorários sucumbenciais.

Afirma o recorrente que, no presente caso, os honorários sucumbenciais, devem ser minorados, justificando que a Apelada apenas ingressou no processo como “substituta processual”, ora cônjuge interessada.

Pois bem.

Como é sabido, os honorários fixados pelo juízo a quo, visa remunerar os serviços prestados pelo advogado da parte vencida.

In casu
, entendo que o patamar estabelecido no decisum vergastado, encontra-se em consonância com o trabalho desempenhado pelo causídico da parte recorrida, bem como restou atendidos os requisitos contidos no artigo 85,
§ 2o do CPC. Senão vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, percebe-se que a recorrida, em sede de reconvenção, decaiu de parte mínima de seus pedidos, portanto, neste ponto recursal, deve ser mantida inalterada a sentença vergastada.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CCB – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ENCARGOS MORATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – JUROS DE MORA EXORBITANTES – LIMITAÇÃO DEVIDA – 1% AO MÊS
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO INDEVIDA – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA – JUSTO PERCENTUAL ARBITRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”

(N.U 1011844-03.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 17/08/2024)

2.

Das razões recursais da parte recorrente
ESPÓLIO DE JOSÉ AGOSTINHO SANTIAGO
.

2.1.

Dos pedidos reconvencionais não analisados, ante a ocorrência de danos materiais, morais e lucros cessantes.

Aduz a parte recorrente ESPÓLIO DE JOSÉ AGOSTINHO SANTIAGO, que a sentença exarada pelo juízo de piso, não andou bem ao negar o pagamento de indenização por danos materiais, pois, teve sua casa “derrubada”. Assevera ainda, a necessidade de arbitramento de lucros cessantes e danos morais suportados, quando do cumprimento da medida liminar exarada pelo juízo
a quo
a pedido da parte autora da demanda.

Pois bem.

Indo ao ponto fulcral do apelo recursal, percebo que razão não assiste à recorrente.

A meu ver, embora fosse exigível eventual indenização contra a recorrida, em vista da improcedência dos pedidos iniciais e consequentemente o cancelamento da liminar, não vislumbro nos autos, qualquer prova acerca da extensão dos danos materiais, pois, embora possa vir a ser presumível, em determinadas situações, é sabido que tal pedido deve vir acompanhado de prova do valor do dano, o que inexiste nos autos.

Desta forma, a indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo, sendo que se ausente provas inequívocas do dano sofrido, inviabiliza o deferimento de qualquer reparação, portanto tal pedido merece rejeição.

Outrossim, a mera apresentação de rol de itens danificados, em não constitui prova acerca do valor dos danos suportados. Inclusive, denota-se que a parte atribuiu valor à reconvenção de quantia ínfima, no importe aproximado de R$400,00 (quatrocentos reais).

Noutro giro, ao contrário das alegações, percebe-se pelo laudo exarado pelo oficial de justiça, responsável por cumprir o mandado de imissão na posse, que a necessidade de proceder com a derrubada do “barraco”, se deu, por descumprimento, por parte da recorrente, da ordem exarada pelo juízo de piso, permanecendo no local, turbando o imóvel.

Registra-se ainda, que os utensílios domésticos foram colocados à disposição do recorrente, razão pela qual, não há que se falar em pagamento indenizatório.

Nesse sentido vejamos o documento exarado pelo Oficial de Justiça (ID no 216470361):

Por fim, é sabido que os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.

Nesse sentido trago recente posicionamento jurisprudencial, de minha relatoria, julgado por esta Egrégia Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PROBLEMA NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL – SERVIÇO DE FRETE CANCELADO PELO CONTRATANTE – ESTADIA – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS –
LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
REFORMA – ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DA PARTE APELADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo. A ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação. (...)

Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título.”

(N.U 1035514-56.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024)

No que tange ao pedido indenizatório por
supostos danos morais suportados pela recorrente, entendo que,
conforme dito e repetido, a
necessidade de retirada da parte recorrente de seu imóvel com uso da força, se deu por descumprimento da ordem exarada pelo juízo competente, turbando o imóvel, ao permanecer, de forma irregular, na área.

Portanto, no caso em apreço, não restou demonstrado a ocorrência de qualquer fato que ensejasse tal reparação, não cumprindo a parte recorrente, portanto, com o ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373 e incisos, do Código de Processo Civil.

Artigo373. -
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Por essas razões, conheço dos recursos de Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento e decaimento mínimo do pedido da parte ESPÓLIO DE JOSÉ AGOSTINHO SANTIAGO, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente ZAHER & CIA LTDA, para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024